Tribunal: STF
Processo: ARE 1578757
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Materialidade e autoria comprovadas. Violação de domicílio. nulidade. Inocorrência. Fundadas razões para o ingresso no imóvel devidamente comprovadas. Crime permanente. Acórdão recorrido em divergência com a jurisprudência do STF. Justa  causa configurada. Interpretação do tema nº 280 da repercussão geral. Provimento do recurso.

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A materialidade delitiva se deu em razão da apreensão de 715g (setecentos e quinze gramas) de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 05 (cinco) munições, calibre 38, em residência. A prisão em flagrante decorreu de denúncia anônima. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão, definir se: (i) houve violação de domicílio na busca e apreensão que ensejou a prisão em flagrante; e (ii) a prova obtida é ilícita, em razão da alegada violação de domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante apresentaram relatos contraditórios acerca da abordagem do apelante. Há divergência sobre o local de fato em que esta se deu, se dentro ou fora da residência, bem como da autorização do morador. 4. A prova colhida é ilícita, pois decorreu de ingresso no domicílio sem mandado judicial e sem as hipóteses legais de flagrante delito, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Não se justifica o ingresso na residência com base em denúncia anônima, sem a existência de fundadas suspeitas. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Apelação provida para absolver o réu das acusações de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Tese de julgamento: "É ilícita a prova obtida por meio de ingresso em domicílio sem mandado judicial e sem as hipóteses legais de flagrante delito, ensejando a absolvição do réu por falta de provas lícitas."
(Apelação Criminal Nº 5175136-95.2021.8.09.0087, Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. J. Paganucci Jr., j. 11.8.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5, inciso XI, da Constituição da República. Sustenta o MPGO que, “[...]a atuação dos agentes públicos demonstrou metodologia investigativa adequada e proporcional. Ao receberem as informações refinadas pelo setor de inteligência, não procederam a uma busca aleatória ou indiscriminada, mas dirigiram-se especificamente ao local indicado e, ao visualizarem o recorrido, efetuaram a prévia busca pessoal, sendo encontrada uma porção de drogas junto ao seu corpo.” Requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de declarar a legalidade da busca e apreensão domiciliar, bem como dos elementos probatórios dela derivados, e, consequentemente, reformar o acórdão exarado pelo Tribunal local, restabelecendo-se a condenação da recorrida.
É o relatório. 
Decido. 
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante ingresso policial no domicílio do recorrido, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis (grifos acrescidos):

“O agente Fernando contou que não conhecia o apelante de outras abordagens. Falou que não se lembrava dos detalhes da ocorrência por causa do lapso temporal transcorrido de aproximadamente três anos. Narrou apenas o recebimento de informações apócrifas acerca de um local de tráfico de drogas. Esclareceu que processado franqueou a entrada deles no imóvel e encontraram o entorpecente. Não se recordava da apreensão de munições ou balança de precisão. Relatou que chegaram no nome do sentenciado após o recebimento de informações do serviço reservado e da abordagem de transeuntes. Declarou que era o motorista da viatura, não sabendo dizer se JAILSON estava dentro ou fora da casa quando chegaram (movimento 149, arquivo 02).
O policial Thiago comunicou que conheceu o processado nesta ocorrência. Inicialmente, explicou que intensificaram o patrulhamento na região, depois que a população dos bairros Buritis e Flamboyant fez algumas reclamações, indicando uma certa movimentação na residência do apelante. Na sequência, falou que o serviço de inteligência reuniu informações e denúncias e, a partir disso, é que chegaram no endereço do recorrente. Declarou que o acusado estava com a esposa e o filho no momento em que foi abordado e negou a prática do crime de tráfico de drogas, informando ser apenas usuário. Expôs que localizaram a droga, a balança de precisão e as munições no interior da casa. Relatou que à época dos fatos o serviço de inteligência era do 5° batalhão e não do CPE. Pontuou que iniciaram o levantamento de informações após as denúncias de moradores da região e que os dados acabam se cruzando e acontece a abordagem de alguém conhecido no mundo do crime. Questionado sobre o procedimento adotado em relação a JAILSON, afirmou que sempre trabalham com a inteligência e foi feito monitoramento no endereço dele. Recebem uma notícia, repassam para a inteligência, que examina a movimentação de usuários e do indivíduo.
(...)
Perante a autoridade policial (movimento 01, arquivo 01, pp. 10/11), JAILSON exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Em seu interrogatório judicial (movimento 150), negou a prática do crime de tráfico de drogas. Narrou que tem esposa e uma filha pequena, sempre trabalhou, é auxiliar agrícola e recebe aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais. Contou que realmente é usuário de maconha, mas, na data do fato, não tinha nenhuma substância ilícita na casa, só bitucas dos cigarros. Declarou que estava sentado no sofá da sala com a mulher e a criança e escutou um baque na garagem. Falou que os policiais entraram sem autorização procurando por uma arma. Os agentes ficaram nervosos quando perceberam que não havia nada e disseram que ele seria levado para a delegacia para assinar um papel por uso de drogas. No local, foi encaminhado para o presídio. Afirmou que os entorpecentes e a balança de precisão não são dele e não estavam no imóvel, só podem ter sido plantados pela polícia. Confirmou a posse das munições e explicou que ficou com elas depois que seu genitor se mudou de uma fazenda. Comunicou que não tem provas contra os agentes, que sua companheira sabe, mas não foi arrolada como testemunha. Por fim, atestou que seu celular foi apreendido e não contém conversas sobre entorpecentes.
Nesse contexto, verifica-se a existência de dúvida quanto à legalidade e regularidade da abordagem realizada em desfavor do acusado. Isso porque não foi possível apurar, de maneira segura e objetiva, quais foram os elementos concretos que motivaram o início da investigação. Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante limitaram-se a relatar, de forma genérica, o suposto recebimento de informações oriundas do serviço de inteligência da corporação, sem, contudo, esclarecer de forma específica os fatos que levaram à identificação do investigado ou mesmo à caracterização da situação de flagrância.
As declarações prestadas em juízo não indicaram, com precisão, se houve efetiva realização de campanas, tampouco se foi observada qualquer movimentação típica do tráfico de drogas, como a presença de usuários ou entradas e saídas suspeitas na residência do acusado.”

Vê-se, portanto, que a Corte Estadual absolveu o recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado de todas as imputações contidas na denúncia.
No entanto, cumpre rememorar o decisum de primeiro grau (com destaques):

“Em que pese os argumentos levantados pela defesa, entendo que as circunstâncias fáticas e jurídicas existentes autorizavam a ação policial.
Conforme se infere dos depoimentos judiciais dos policiais militares Wellington César Alves, Fernando Fernandes de Oliveira e Thiago Garcia Silva, na época dos fatos, a Polícia Militar recebeu reiteradas denúncias anônimas que noticiaram a prática do tráfico de drogas pelo acusado no seu endereço residencial, então situado na Rua 82, n. 182, Setor Parque Vale dos Buritys II, nesta urbe.
As informações recebidas foram repassadas ao Serviço de Inteligência do 5º Batalhão da Polícia Militar, que efetuou levantamentos e monitoramentos nas adjacências do domicílio do réu.
Consoante explicado pelos policiais, os monitoramentos consistiram em averiguar a movimentação de usuários de drogas na residência do réu e também se ele exercia ocupação laboral lícita, os horários em que permanecia no imóvel e a sua própria movimentação de ingresso e saída da casa.
Durante a vigília do local, também foi procedida a abordagem de transeuntes que indicaram a residência de JAILSON como sendo um ponto de comercialização de entorpecentes.
Diante de tais apurações, na data dos fatos, em novo levantamento, ao visualizar o réu em frente a sua residência, o Serviço de Inteligência acionou a equipe policial para proceder à abordagem do réu, pois havia indícios da prática do tráfico de drogas no interior do imóvel.
Os policiais, então, se deslocaram ao endereço retrocitado e abordaram o acusado, oportunidade na qual, em busca pessoal, encontraram entorpecentes na sua posse. Ato contínuo, com a anuência de JAILSON, os policiais ingressaram no seu domicílio.
Durante a busca domiciliar realizada no local, os policiais encontraram, no quarto do réu, 01 (uma) balança de precisão e, no quarto do seu filho, 05 (cinco) munições para arma de fogo de calibre 38 e, na área de serviço, em um tanque de roupas desativado, foram encontradas 06 (seis) porções de maconha com massa bruta de 715,0g (setecentos e quinze gramas).
Nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal, “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
Tal regra, portanto, autoriza a realização de busca pessoal em casos específicos, sem mandado, inclusive, quando existem fundadas suspeitas de que alguém esteja trazendo consigo objetos ilícitos.
Apesar do juízo a quo afirmar que a busca pessoal e domiciliar, no presente caso, sucedida de prisão em flagrante, não foi realizada com base em elementos satisfatórios, os depoimentos dos policiais militares que atuaram na mencionada prisão informam que existiam motivos concretos para a abordagem (vide testemunhos extrajudiciais - evento 27).
Observa-se a presença de justa causa apta a autorizar a busca pessoal realizada pelos policiais militares, ainda em via pública, bem como no domicílio do acusado.
Pelos elementos colhidos em toda a instrução processual, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, emerge-se que os policiais militares intensificaram o monitoramento na região em que ocorreu a flagrância, posto que haviam denúncias de que existia atividade de traficância praticada pelo acusado.
Observa-se que a abordagem e busca pessoal do acusado somente ocorreu após o Serviço de Inteligência ter realizado o levantamento de informações de que JAILSON SANTOS DA SILVA comercializava entorpecentes no seu endereço residencial.
Assim, restou demonstrado, naquele momento, situação apta a ensejar a busca pessoal notadamente a existência de fundada suspeita, baseada em razões e indícios concretos de que o acusado se encontravam na posse de drogas, conforme estatuído pelo art. 244 do Código de Processo Penal.
[...]
Desse modo, pela dinâmica apresentada, ao passo em que existia fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito e de que o réu encontrava-se na posse de objetos que constituíam corpo de delito, revelava-se lícita, constitucional e até mesmo imperiosa a busca pessoal e domiciliar.”


Assim, a entrada na residência pelos agentes policiais ocorreu mediante justa causa, fundamentada no recebimento de denúncias anônimas e na realização de monitoramento prévio pelo órgão de inteligência policial. Dessa forma, caracterizou-se a situação de flagrante,  evidenciando divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 280.
Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  
Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 
(RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)

No mesmo sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. 2. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. MONITORAMENTO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RE 1449307 AgR-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11-04-2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.  Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”
(ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de Agravo Regimental. invasão de domicílio sem mandado judicial. denúncia anônima. flagrante delito. reexame de provas. impossibilidade. ilegalidade manifesta: ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou habeas corpus impetrado em favor do paciente, sob alegação de nulidade da prova obtida mediante busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta que a entrada no domicílio se baseou apenas em denúncia anônima, sem justa causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o STF pode rever a decisão individual do Ministro do STJ, sem pronunciamento colegiado; e (ii) avaliar se existe ilegalidade da entrada policial em domicílio sem mandado judicial, fundamentada em denúncia anônima e na existência de mandado de prisão em aberto contra o paciente. III. Razões de decidir 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 4. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando há fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito. 6. Nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, a inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada quando há indícios objetivos que justifiquem a ação policial, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. 7. A denúncia anônima, por si só, não autoriza a entrada forçada em domicílio, mas pode fundamentar diligências preliminares que, caso confirmem a situação de flagrante, legitimam a medida. 8. No caso concreto, a abordagem policial foi precedida de denúncia anônima e de posterior verificação externa, ocasião em que os agentes identificaram um mandado de prisão em aberto contra o paciente, configurando justa causa para a entrada. 9. O habeas corpus não é via adequada para reexame do conjunto fático-probatório, sendo inviável afastar a legalidade da diligência policial sem nova análise das provas. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental não provido.” (HC 250040 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 03-04-2025)
  
Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 23/10/2023).
A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).
Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (E-Doc 13, ID. b43fcbd4) e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itumbiara (Processo nº 5175136-95.2021.8.09.0087, e-doc. 5, ID: 6d96e065). 

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente